Tribunal: STF
Processo: RE 78901
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-06-11
Data de publicação: 1974-06-11

Ementa:
LOCAÇÃO - ALTERAÇÃO DO PEDIDO E DECISÃO ALÉM DESTE. 
Se o autor pede 46 meses de aluguel, que diz locado por área determinada numa rua e, depois de contestada a causa, reconhece não haver contrato e diz situar-se o terreno noutra rua, pleiteando arbitramento do uso tolerado, talvez precariamente, incorre em negação dos arts.181 e 276 do Código de Processo Civil o Acórdão que lhe acolhe tergiversação.